Tribunal: TJSP
Processo: 1014713-61.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Sentença que, reconhecendo a irregularidade na representação processual da autora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito - Insurgência da requerente - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de que a autora apelante não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Recorrente que se

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Sentença que, reconhecendo a irregularidade na representação processual da autora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito - Insurgência da requerente - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de que a autora apelante não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Recorrente que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - Preliminar Rejeitada - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Revogação da benesse - Descabimento - Nada há nos autos que possa refutar a presunção iuris tantum ínsita na declaração de hipossuficiência firmada pela autora - Ausência de comprovação pelo requerido, de alteração das condições financeiras da apelante - Manutenção do deferimento da justiça gratuita que é medida de rigor - Preliminar Afastada - Hipótese de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados - Procuração assinada digitalmente mediante utilização de certificado chamado "ZapSing" - Ausência de certificação por autoridade credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil - Invalidade da respectiva assinatura eletrônica - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Requerente que, mesmo diante de expressa determinação pelo D. juízo a quo, não procedeu à regularização de sua representação processual - Decreto de extinção regularmente proferido, nos termos dos artigos 485, inciso IV e 76, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB - Descabimento - Ausência de evidências imediatas de infração ao Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil por parte do patrono da autora - Trabalho realizado pelo causídico que conferiu à autora o direito reclamado por ela junto ao Poder Judiciário - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE - Cabimento - Distribuição de inúmeras ações idênticas pelo causídico da autora - Providência que não possui caráter sancionatório - Escopo de verificar o perfil das Demandas ajuizadas, analisar dados e propor recomendações aos Magistrados- Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.